Tribunal: TJBA
Processo: 8035561-94.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Execução Penal
Relator(a): ANTONIO CUNHA CAVALCANTI
Órgão julgador: ANTONIO CUNHA CAVALCANTI
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2024-06-27
Data de publicação: 2024-06-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 2ª Turma

Processo: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL n. 8035561-94.2024.8.05.0000

Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 2ª Turma

AGRAVANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s):

AGRAVADO: JOSE NILTON PEREIRA DA SILVA

Advogado(s):

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. RECURSO INTERPOSTO PELO MINISTÉRIO PÚBLICO CONTRA DECISÃO PROFERIDA PELO JUÍZO DA EXECUÇÃO QUE NÃO HOMOLOGOU RESULTADO DE PAD.
DIREÇÃO DO ESTABELECIMENTO PRISIONAL QUE, APÓS REGULAR PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR, IMPÔS AO REEDUCANDO, ORA AGRAVADO, SANÇÃO POR FALTA GRAVE, TENDO EM VISTA A APREENSÃO DE APARELHOS CELULARES EM SUA CELA. JUÍZO DA EXECUÇÃO QUE NÃO HOMOLOGOU A DECISÃO FINAL DO PAD, ALEGANDO AUSÊNCIA DE PROVAS DA FALTA EVENTUALMENTE COMETIDA PELO APENADO, ORA RECORRIDO.

PLEITO
MINISTERIAL DE HOMOLOGAÇÃO DA DECISÃO PROFERIDA NO PAD QUE MERECE ACOLHIMENTO.
DECISÃO AGRAVADA QUE REANALISA O MÉRITO DO RESULTADO DO PAD, AO AVALIAR MINUCIOSA E PORMENORIZADAMENTE, AS PECULIARIDADES FÁTICAS
E PROBATÓRIAS
DO CASO CONCRETO.
CONTROLE JURISDICIONAL NO PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR QUE LIMITA-SE À AVERIGUAÇÃO DA LEGALIDADE DAS MEDIDAS ADOTADAS, SOB PENA DE SE TRANSFORMAR EM INSTÂNCIA REVISORA DO MÉRITO ADMINISTRATIVO. ENTENDIMENTO PACÍFICO NO SENTIDO DE SER PRESCINDÍVEL A PERÍCIA DO APARELHO CELULAR APREENDIDO PARA A CONFIGURAÇÃO DA FALTA GRAVE PREVISTA NO ART. 50, INCISO VII, DA LEI DE EXECUÇÃO PENAL. PRECEDENTES.

AGRAVO CONHECIDO E
PROVIDO PARA REFORMAR A DECISÃO RECORRIDA E HOMOLOGAR O RESULTADO DO PAD, NA ESTEIRA DO PARECER MINISTERIAL
.

1.
RESUMO DOS AUTOS.
Cuidam os autos de Recurso de Agravo em Execução Penal, interposto
pelo Ministério Público do Estado da Bahia, contra decisão proferida pela MM. Juíza da 2ª Vara de Execuções Penais da Comarca de Salvador/Ba, Dra. Maria Angélica Carneiro, que não homologou o resultado final do Procedimento Administrativo Disciplinar promovido em desfavor do ora Agravado, que lhe impôs sanção por falta grave.

2.
DELINEAMENTO FÁTICO
.
Exsurge
dos autos

que, no â
mbito da Execução Penal nº 2000044-69.2020.8.05.0001, o ora Agravado restou sancionado, após efetivo e regular Procedimento Administrativo Disciplinar, tombado sob o nº 028/23, pela prática de falta grave, haja vista a apreensão de dois aparelhos de telefonia celular em sua cela. Sucede, todavia, que o D
outo Juízo
a quo
entendeu por bem não homologar o resultado do PAD, argumentando, nessa senda, em apertado resumo, que “
a versão do penitente está revestida de certa plausibilidade, não havendo elemento probatório suficiente para confirmar a prática de falta grave, porque, não há indicativo seguro de que os bens apreendidos estivesse na sua posse/propriedade ou que o mesmo fizesse uso do mesmo.”

3.
DAS RAZÕES RECURSAIS DO ÓRGÃO MINISTERIAL
.
Inconformado com o
decisum
proferido, o Ministério Público Estadual manejou o pertinente Recurso de Agravo em Execução Penal, alegando, em síntese, que “incorre em equívoco o entendimento do juízo pela ausência de materialidade/autoria dada a falta de fotos e degravações do conteúdo dos aparelhos de telefonia celular
.”
Aduz, em conclusão, que na situação em espeque “é incontroverso a posse/propriedade do aparelho telefônico pelo Agravado, sem que se possa elidir sua responsabilização”, de modo que pugna pela reforma do provimento jurisdicional ora fustigado, requerendo a consequente homologação do resultado final do PAD supramencionado.

4.
DO PARECER DA DOUTA PROCURADORIA DE JUSTIÇA PELO PROVIMENTO DO AGRAVO.
Em judicioso Opinativo, o
Parquet
pugna pelo provimento da Insurgência
sub examine
. A peça processual subscrita pela Eminente Procuradora Maria de Fátima Campos da Cunha dispõe que “não há que se falar em ausência de elementos probatórios, demandando reforma a decisão combatida” e afirma, noutro giro, ser “dispensável a realização de perícia no aparelho telefônico ou em seus acessórios” para imposição da falta grave prescrita pelo Art. 50, inciso VII, da Lei nº 7.210/84.

5. DA VIABILIDADE DO ACOLHIMENTO DA TESE EXPLICITADA NO PRESENTE AGRAVO
.
Com efeito, a jurisprudência pátria majoritária é uníssona no sentido de que “
O controle jurisdicional no Processo Administrativo Disciplinar limita-se à averiguação da legalidade das medidas adotadas, sob pena de se transformar em instância revisora do mérito administrativo.” (AgRg no HC n. 823.703/PE,
Rel. Min.
Jesuíno Rissato, Sexta Turma, DJe de 15/12/2023).
Outrossim, o posicionamento emanado do Egrégio Superior Tribunal de Justiça – inclusive consagrado através de Enunciado de Súmula – estabelece que “
A falta grave prescinde da perícia do celular apreendido ou de seus componentes essenciais” (Verbete nº 661). Na hipótese
sub examine
, a Eminente Magistrada de piso adentrou ao mérito do ato administrativo, tecendo considerações minuciosas e pormenorizadas acerca da interpretação do arcabouço fático-probatório coligido aos autos do PAD, o que se revela vedado de acordo com a esteira intelectiva adotada pelo Tribunal da Cidadania sobre o assunto. Registre-se, por oportuno, que ao mencionar que “Chama a atenção a ausência de relatos, fotos e degravações do conteúdo dos aparelhos de telefonia celular que pudessem esclarecer a propriedade ou posse dos mesmos assim como os seus usuários”, o Juízo
a quo
se distancia do precedente qualificado citado alhures, exarado pela Corte Infraconstitucional. Dito isto, imperioso reconhecer a necessidade de reforma da decisão vergastada, para determinar a homologação da falta grave, tendo em vista ser vedado ao Poder Judiciário se manifestar acerca do conteúdo meritório do ato administrativo consistente na imposição de falta grave ao ora Agravado, após regular e efetivo PAD.

6.

AGRAVO CONHECIDO E
PROVIDO PARA REFORMAR A DECISÃO RECORRIDA E HOMOLOGAR O RESULTADO DO PAD, RECOHECENDO-SE A PRÁTICA DE FALTA GRAVE APTA A ENSEJAR A RESPECTIVA SANÇÃO, NA ESTEIRA DO PARECER MINISTERIAL
.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos do
Agravo em Execução Penal nº

8035561-94
.2024
.8.05.0000
, tendo como
Agravante
,

o
Ministério Público do Estado da Bahia

e, como
Agravado
,
José Nilton Pereira da Silva
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da 2ª Turma Julgadora da
Segunda Câmara Criminal
do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, consoante certidão de julgamento,

em
CONHECER O RECURSO E
D
AR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto d
o
Relator.

Salvador,

(data registrada no sistema)

Des. Antonio Cunha Cavalcanti

Relator

(assinado eletronicamente)

AC11